Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PERDA DOS DIAS REMIDOS INCIDENTE SOBRE PERÍODO JÁ ALCANÇADO POR SANÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que, ao reconhecer a prática de falta grave, determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto e aplicou sanção de perda de dias remidos à razão de 1/6, incluindo período já atingido por perda anterior. A Defesa sustenta que a nova sanção recaiu indevidamente sobre igual período da sanção anterior, configurando bis in idem, e requer que a perda se limite apenas aos dias remidos obtidos após a última falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação de nova sanção de perda de dias remidos, decorrente de falta grave, sobre período já alcançado por penalidade anterior de igual natureza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 127, da Lei de Execução Penal, determina que, em caso de falta grave, a perda dos dias remidos deve incidir apenas sobre o tempo remido após a infração, recomeçando a contagem a partir da data da falta.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que a nova sanção de perda de remição não pode recair sobre o período já objeto de perda anterior, sob pena de configurar dupla punição (bis in idem).
5. A decisão recorrida violou o princípio da legalidade e a vedação ao bis in idem ao incluir na nova sanção o período remanescente da perda anterior, o que justifica a sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V; 52, caput; 118, I e §2o; 127. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 398.850/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 13/6/2017; TJDFT, Acórdãos 1884149, 1819595, 1619387 e 1394473.